Tribunal: TJMT
Processo: 1033310-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033310-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação de cobrança por ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados por segurados e supostas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido,
sobretudo
quanto à análise da hipossuficiência técnica da embargante, à incidência do CDC, à responsabilidade objetiva da concessionária, ao ônus da prova e à alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os argumentos da parte, reconhecendo a incidência do CDC à relação jurídica e a responsabilidade objetiva da concessionária, mas
concluiu pela ausência de prova
do nexo causal.

4. A alegada hipossuficiência técnica da embargante não autoriza a inversão automática do ônus da prova, sendo imprescindível a
demonstração da verossimilhança das alegações ou real dificuldade probatória, o que não se verificou no caso.

5. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não enseja acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

6. Não há violação ao art. 373, II, do CPC, pois a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede a transferência do ônus probatório.

7. O julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos
apresentados

sejam
suficientes para formar sua convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A alegação de hipossuficiência técnica, por si só, não autoriza a inversão do ônus da prova sem a demonstração da verossimilhança das alegações.
2
. A ausência de prova do nexo causal entre a conduta imputada à concessionária e os danos alegados inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 373, I
e
II, e 1.026, § 2o;
CDC,
art
.
6o, VIII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação
interposto
contra
sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improced
entes os pedidos formulados na inici
al
(id. 280919362).

Em suas razões,
a
embargante
aponta
a existência de
obscuridades e contradições
no julgado
,
argumentando haver
omissão quanto à
sua situação de vulnerabilidade técnica perante a
recorrida
, especializada na prestação de serviços elétricos
.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
afirmando
que o fornecimento de energia configura relação de consumo e que, como seguradora,
sub-
roga-se
nos direitos de seus segurados, invocando a Súmula n. 188 do STF.

Sustenta estar
demonstrado o dever de indenizar decorrente da responsabilidade objetiva da concessionária, ante o nexo causal entre a conduta da embargada e o prejuízo ressarcido ao segurado.

Assevera
que deve haver a inversão do ônus
da prova
,
salientando
que
o

consumidor/segurado
se encontrava
em posição de vulnerabilidade financeira, jurídica e técnica para demonstrar os danos sofridos
,
e

que
compe
te à
c
oncessionária

produzir provas para
afastar as alegações documentalmente comprovadas nos autos.

Aduz
que eventual excludente de responsabilidade deveria ter sido
demonstrada
pela embargada, fornecedora do serviço defeituoso, havend
o notória falha na prestação dos serviços. Acrescenta que a hipossuficiência técnica se caracteriza pela incapacidade dos consumidores em identificar precisamente as causas dos danos em seus equipamentos.

Pondera
que, embora seja empresa de grande porte, sua expertise limita-se ao mercado securitário, não dispondo de conhecimentos específicos quanto aos aspectos técnicos do fornecimento de energia elétrica.

Registra
que a
empresa requerida

não comprovou a regularidade de seus serviços, que o acórdão viola o disposto no art. 373, II, do CPC, e que os embargos possuem finalidade
prequestionadora
das matérias suscitadas
.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios
indicados.

A
embargad
a
apresentou su
as contrarrazões, pugnando
pel
a

rejeição
dos aclaratórios

(id.
283676872
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado, a embargante
suscita
a existência de obscuridades e contradições no acórdão, particularmente
no tocante
à alegada hipossuficiência técnica
;
à
aplicabilidade
das normas do Código de Defesa do Consumidor

nas ações regressivas propostas por seguradora sub-rogada
;
à inversão do ônus
probatório
;
e à responsabilidade objetiva da concessionária
de energia elétrica
pelos danos ocasionados aos equipamentos do
s
segurado
s
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do
excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, constata-se que o apelo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese dos autos, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, e a concessionária de energia elétrica, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“(...) em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante. (...)”. (STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 26/8/2024).

Ademais, importa mencionar que a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6o, da Constituição da República dispõe:
(...
)

E, tratando-se de serviço essencial, os
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:
(...
)

Ademais, na ação regressiva movida pela seguradora para recuperar valores pagos ao segurado, por força de contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o causador do dano, limitados ao montante efetivamente desembolsado, conforme estabelecem os
arts
.
349 e 786, ambos
do Código Civil, in
verbis
:
(...)

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 188 do STF, segundo a qual “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

In
casu
, embora os danos tenham sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos aos equipamentos dos segurados decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade
sob responsabilidade
exclusiva da recorrida.

Por certo, os documentos apresentados pela apelante são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar o procedimento, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos danificados, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada.

Quanto aos relatórios da concessionária citados pela apelante, que supostamente comprovariam o nexo causal ao registrar ocorrências na rede elétrica nas datas dos sinistros, verifica-se que apenas em um caso (unidade consumidora n. 169526) há registro de perturbação no sistema elétrico de potência (id. 270725623).

Ocorre, no entanto, que o transformador que atende a referida unidade é particular, pertencente ao consumidor (Grupo A), razão pela qual, nos termos do art. 599, § 1o, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, não se aplica o procedimento administrativo de ressarcimento por danos elétricos previsto na norma regulatória.

Ressalte-se que, embora tal disposição não exclua, em tese, a responsabilidade da distribuidora, conforme ressalva o § 2o do
retromencionado
dispositivo, não há nos autos laudo técnico adicional ou perícia judicial que demonstre que os danos tenham sido causados diretamente pela perturbação oriunda da rede pública antes do ponto de entrega, sem interferência do transformador particular do consumidor. Logo, diante da ausência de comprovação específica, não há como atribuir responsabilidade civil objetiva à apelada pelos danos reclamados na unidade consumidora em questão.

Ainda, com relação às unidades consumidoras n. 2082149, n. 3215602, n. 1508661 e n. 1529878, não foram identificadas nos
relatórios técnicos juntados pela concessionária (ids. 270725627, 270725626, 270725625 e 270725624) perturbações significativas no sistema elétrico que pudessem ser associadas aos danos alegados. Dessa forma, não restou configurado o nexo causal indispensável para responsabilização da recorrida.

Assim, em que pese
a
existência de relação de consumo, tem-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC, o que torna inviável o acolhimento da pretensão recursal.

A respeito da alegação sobre a ausência de obrigatoriedade de notificação prévia da concessionária para análise do sinistro, embora se reconheça que não há previsão legal que imponha ao consumidor aguardar por extenso período a realização de vistoria administrativa, sobretudo quando o incidente envolve itens essenciais, tal circunstância não exime a parte autora de evidenciar, de forma objetiva e clara, o nexo causal entre as irregularidades no fornecimento de energia e os prejuízos alegados, sendo indispensável
a
demonstração consistente dos elementos que fundamentam a pretensão indenizatória.

Apesar disso, vislumbra-se que a ausência de solicitação administrativa de ressarcimento pelos segurados à concessionária comprometeu a possibilidade de realização de vistoria técnica prévia ou de qualquer análise oficial imediata.

Para mais, tem-se que a recorrente poderia ter postulado a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do art. 381 do CPC, permitindo assim a preservação dos elementos probatórios necessários à comprovação do nexo causal, mantendo-se inerte, contudo, até o ajuizamento da presente demanda.
(...)

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora apelante não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre os incidentes relatados e a atuação da recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no
art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).
(
...)”
.
(id.
279993376
).

Como se vê, não há qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de maneira inequívoca, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com expressa referência à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, em consonância com o entendimento já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à
aventada
condição de hipossuficiência técnica da embargante, imperioso destacar que tal circunstância, ainda que presente, não tem o condão de eximir a seguradora do ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, especialmente quando se trata de elemento constitutivo do direito vindicado, qual
seja,
o nexo causal entre a conduta imputada à concessionária e os danos sofridos pelos seus segurados.

Ademais, cumpre salientar que a vulnerabilidade técnica, por si só, não autoriza a inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a presença dos requisitos legais previstos no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência.

Na hipótese vertente, conforme minuciosamente analisado no acórdão embargado, a seguradora não logrou êxito em demonstrar, minimamente, o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, uma vez que os documentos acostados aos autos são unilaterais e desprovidos da necessária robustez probante, restando inviabilizada, por conseguinte, a inversão do ônus probatório pretendida.

Vale ressaltar,
outrossim
, que a exigência de comprovação do nexo de causalidade, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, constitui pressuposto inarredável para o surgimento do dever de indenizar, não representando

indevida criação de obstáculo à efetivação dos direitos do consumidor, mas sim requisito legal imprescindível à responsabilização civil do fornecedor de serviços.

Quanto à alegação de violação ao disposto no art. 373, II, do CPC, também não assiste razão à embargante, porquanto, não tendo sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (nexo causal), sequer se cogita a transferência do ônus probatório à parte adversa, tornando-se despiciendo perquirir acerca da existência de eventual excludente de responsabilidade.

Neste ponto
, impende destacar que a alegada hipossuficiência técnica da embargante, ainda que se admita sua limitação em conhecimentos específicos atinentes ao fornecimento de energia elétrica, não a equipara

ao consumidor final pessoa física, cuja vulnerabilidade é presumida.

Com efeito, a embargante se trata
de sociedade empresária de grande porte, com ampla atuação no mercado securitário nacional, det
endo
plenas condições operacionais e jurídicas para instruir adequadamente suas demandas regressivas.

Logo, a
pretensão de inversão do ônus probatório fundada exclusivamente na suposta hipossuficiência não encontra respaldo na jurisprudência nem nos critérios estabelecidos pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual exige demonstração concreta da verossimilhança das alegações ou da real dificuldade probatória, o que não se verifica nos autos.

Destarte, o que se
vislumbra
é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

No que tange ao prequestionamento suscitado, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Por certo
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Portanto, a alegação de vícios no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025